Tribunal: CARF
Processo: 16682.902981/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902981/2017-96
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.157 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
RETENÇÃO
NA
FONTE.
CONTRIBUIÇÕES
DE
PIS
E
COFINS.
DOCUMENTO PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO POR
OUTROS MEIOS.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o ora
analisado, entendo que deve ser adotado a regra de que a comprovação pode ser
feita pela apresentação de outros documentos, como os documentos contábeis
carreados aos autos pela Contribuinte, cujo embasamento legal é o §1o do art. 9o
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, bem como a Súmula CARF
no 143:
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros
meios, que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte
pagadora, os autos devem retornar à turma a quo, para novo julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno ao Colegiado a quo.

documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902981/2017-96
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.157 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.902981/2017-96

Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3201-008.361, de 29/04/2021, cuja ementa e dispositivo de
decisão se transcrevem a seguir:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
RETENÇÃO NA FONTE. CONTRIBUIÇÕES DE PIS E COFINS. DOCUMENTO
PROBATÓRIO.
Os valores retidos nos termos da legislação são considerados como antecipação
do que for devido pelo contribuinte em relação às contribuições ao PIS e à
Cofins, contudo, o comprovante anual de retenção fornecido pelas pessoas
jurídicas adquirentes de produtos e serviços, que efetuaram a retenção de outras
pessoas jurídicas é o documento apto para comprovar as retenções sofridas.
Não comprovado a retenção na fonte, essa deve ser excluída do cálculo da
contribuição a pagar.
DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. DILIGÊNCIA
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em
compensação. Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.157 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.902981/2017-96

O pedido de diligência não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha
deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias
à comprovação do crédito alegado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Intimada a Contribuinte apresentou Recurso Especial suscitando divergência
quanto a Comprovação de crédito. Exigência de comprovante de retenção.

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido conforme despacho de fls. 372 e
seguintes.

Em contrarrazões a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do Recurso
Especial e caso conhecido o seu improvimento .

É o relatório.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran – Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 372 e
seguintes.

3.1 Comprovação de crédito. Exigência de comprovante de retenção.
A recorrente suscita divergência quanto à exigência de documento de retenção na
fonte (DIRF) para comprovação de crédito. Transcrevo (fl. 242):
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.157 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.902981/2017-96

Primeiramente, anote-se que a legislação tributária interpretada de forma
divergente consiste no enunciado do artigo 55 da Lei n° 7.450/85, assim redigido:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Apresenta os paradigmas pelos seguintes excertos:
Acórdão 9101-003.437, fl. 243:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE
IRPJ GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o
comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar,
por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
[...]
E a razão para isso é bem simples. Não há como prejudicar um contribuinte por
falha/infração cometida por outro. No caso, negar o direito de aproveitamento de
retenção na fonte sofrida pelo beneficiário de um rendimento em razão de a fonte
pagadora descumprir o dever instrumental de emitir e lhe fornecer o respectivo
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte. Não há como impor um ônus
para um contribuinte cujo atendimento depende única e exclusivamente de
conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de comprovante de
rendimentos e de retenção na fonte).

Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.157 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.902981/2017-96

Acórdão 9101-002.876 (fl. 244):
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. INFORME DE RENDIMENTOS E
DIRF. DESNECESSIDADE.
Ausência do documento específico elencado na norma infralegal, qual seja o
informe de rendimentos e a DIRF, instituídos pela SRFB em obediência ao artigo
943 do RIR/99, não pode ilidir o direito do Contribuinte, desde que outros meios
possam provar a retenção e recolhimento.

Com efeito, as decisões comparadas divergem na matéria.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.157 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.902981/2017-96

Embora a legislação apontada pela recorrente como interpretada
divergentemente, art. 55 da Lei 7.450/85, somente se aplique ao IRRF, e não ao
PIS e Cofins, a própria decisão recorrida expressa que poderia aplicar por
analogia a Súmula 143, que trata da mesma matéria de divergência, desde que
restasse comprovado o crédito. Transcrevo (fl. 228):
A Súmula CARF no 143 apenas se aplicaria por analogia no sentido de que o
comprovante de retenção não seria o único documento de sua prova, ou seja,
outros elementos seriam aptos a demonstrar o tributo retido, incluindo a
escrituração desde que amparada por documentos hábeis e idôneos, conforme
assente na legislação.
Nesse diapasão, ressalta-se que a contribuinte junta como prova a contabilização
de seu livro Razão, cujo histórico de registro correspondente à retenção traz a
identificação da pessoa jurídica que efetuou a retenção.
Ora, se houve o registro, é certo que haveria o documento que lhe desse suporte,
pois não é crível que o contribuinte consignou informações na sua escrita
desamparada de um documento hábil e fidedigno para tal finalidade. Esse
documento seria, nos termos da legislação, o comprovante anual de retenção
previsto no art. 12 da IN SRF no 459/2004:
Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento
comprovante anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano
subseqüente, conforme modelo constante no Anexo II.
§ 1o O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser disponibilizado por
meio da Internet à pessoa jurídica beneficiária do pagamento que possua
endereço eletrônico.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, as pessoas
jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão
apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela
discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por
contribuinte e por código de recolhimento.
Como se vê, ainda em procedimento fiscal de verificação da regularidade do
crédito decorrente de pagamento a maior, o contribuinte foi instado a comprovar
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.157 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.902981/2017-96

a retenção por intermédio do “comprovante anual de retenção” e verifica-se que
até a data de apresentação do recurso voluntário não o fez sob alegações
diversas, tais como: mencionar erroneamente que teria apresentado o
documento; apenas declinar a relação das pessoas jurídicas que retiveram os
valores tendo por assegurado que seria informação suficiente; sugerir que o
Fisco poderia obter a comprovação em diligência; que não poderia ser
responsabilizada pela falha de terceiro no preenchimento da DIRF ou no envio
do comprovante de retenção na fonte.
Repisa-se que todos esses argumentos são inócuos e despiciendos, pois bastaria o
contribuinte apresentar o documento que lhe permitiu o registro contábil com
todas as informações necessárias quanto à data, ao valor de base de cálculo e
das próprias contribuições retidas, e o tomador do serviço do qual houve a
retenção.
Como se vê, o voto condutor do recorrido, no mesmo raciocínio em que admitiria
a aplicação da Súmula CARF no 143 por analogia, expressa que a prova
documental do crédito, o lastro do Livro Razão, seria o documento de
comprovação de retenção emitido por terceiros (DIRF), de modo que seu
entendimento é mesmo de que a comprovação material do crédito deveria se dar
por meio de DIRF.
Conclui-se que os paradigmas superam a exigência de DIRF, desde que o crédito
seja comprovado por outros meios, e o acórdão recorrido exige, para
comprovação material do crédito, a mesma DIRF.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Do Mérito
Trata de Declaração de Compensação transmitida em 31/01/2013, cujo crédito de
R$ 19.395.441,42, correspondente ao DARF de R$ 20.206.894,65, este decorrente de alegado
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.157 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.902981/2017-96

recolhimento a maior de Cofins (Código 7987), relativo ao período de 12/2012, foi utilizado para
a quitação de débito de CSLL (Código 2469-01), relativo ao período de 12/2012.

O despacho decisório, emitido eletronicamente em 05/04/2017 (fl. 181), reconheceu
parte expressiva do crédito, porém insuficiente para compensar integralmente o débito informado
no PER/DCOMP, razão pela qual a homologação foi parcial.

A DRJ negou provimento a Manifestação de Inconformidade por insuficiência do
crédito, vinculada a ausência de documentação apta a comprovar os valores retidos na fonte de
PIS, senão vejamos:

A manifestante afirma que "Para que não paire qualquer dúvida acerca da
legitimidade da referida dedução, a REQUERENTE apresenta abaixo a lista das pessoas
jurídicas que retiveram na fonte o PIS no mês de dezembro de 2012 e acosta aos presentes autos
os comprovantes de retenção (Doc. n° 05)".

No entanto, não constam dos autos os citados comprovantes de retenção, mas tão
somente uma planilha que reproduz a relação de empresa constantes da manifestação de
inconformidade, portanto, a glosa de valores de retenção não comprovados devem ser mantida.

Em sede de Recurso Voluntário, a turma “a quo”, nos termos do Acórdão
Recorrido, também, negou provimento devido a ausência de comprovação da parcela retida em
fonte. Assim, a discussão é acerca da comprovação de retenção dos valores deduzidos pelo
beneficiário na apuração do imposto.

A Contribuinte apresentou ao autos cópia do livro razão, das contas que indicam o
pagamento representado pelo DARF e das retenções na fonte e dos comprovantes de retenção. A
contribuinte apresenta ainda em sede de manifestação de inconformidade, a relação das pessoas
jurídicas que procederam com a retenção.

A DRJ e o Acórdão Voluntário não reconheceu o crédito, por entender, que os
documentos apresentados pela Recorrente não constituíam elementos hábeis a comprovar a
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.157 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.902981/2017-96

existência do direito creditório eis que há documento específico para tal de acordo com art. 55 da
Lei no 7.450, de 23/12/85, que assim determina:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.

Vale ressalta que nestes casos de comprovação de retenção pode ocorrer a não
localização das retenções nos sistemas do Fisco e geralmente as interessadas não apresentam
Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram as
retenções.

Caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao
não reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando
sujeito a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos.

É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora
a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do
pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora

Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o ora
analisado, entendo que deve ser adotado a regra de que a comprovação pode ser feita pela
apresentação de outros documentos, como os documentos contábeis carreados aos autos pela
Contribuinte, cujo embasamento legal é o §1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, bem como a Súmula CARF no 143:

Súmula CARF no 143

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.157 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.902981/2017-96

comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Em síntese, outros documentos e não apenas o comprovante emitido pela fonte
pagadora, em nome do beneficiário, servem para a comprovação do direito creditório decorrente
de retenção na fonte.

Desta forma, a possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios
de prova, que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora,
foi examinada pela várias vezes pelo CARF

Numero da decisão: 9101-004.529
Numero do processo: 13770.000725/00-10
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Fri Nov 22 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. SUMULA CARF No 143. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso especial
apresentado em face de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento
de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do
CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso, bem como não servirá como paradigma acórdão que, na
data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar Súmula do
Pleno do CARF.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente (documento
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.157 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.902981/2017-96

assinado digitalmente) Viviane Vidal Wagner – Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva
Costa, Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano,
Andrea Duek Simantob, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader
Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente
momentaneamente o conselheiro Demetrius Nichele Macei.
Nome do relator: VIVIANE VIDAL WAGNER

Numero da decisão: 9101-005.316
Numero do processo: 11065.906052/2013-86
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Jan 13 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Feb 02 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do IRPJ apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos),
desde que consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros
meios, que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte
pagadora, os autos devem retornar à turma a quo, para novo julgamento.
Inteligência da súmula 143 do CARF.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial, e, no
mérito, dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao colegiado de
origem, para análise dos documentos anexados referentes à comprovação de
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.157 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.902981/2017-96

imposto de renda retido na fonte. (documento assinado digitalmente) Adriana
Gomes Rêgo - Presidente (documento assinado digitalmente) Andréa Duek
Simantob – Relatora Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amelia
Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique
Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Adriana Gomes Rego (Presidente).
Nome do relator: ANDREA DUEK SIMANTOB

Numero da decisão: 9101-005.329
Numero do processo: 10880.915284/2006-20
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Feb 02 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Feb 24 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO
POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem o direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não disponha do comprovante
de retenção, desde que consiga provar, de forma adequada, que efetivamente
sofreu tais retenções.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial, e, no
mérito, dar-lhe provimento com retorno dos autos ao colegiado de origem.
(documento assinado digitalmente) Andréa Duek Simantob – Presidente em
exercício e Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli
Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis
Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Amelia Wakako Morishita Yamamoto.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.157 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.902981/2017-96

Nome do relator: ANDREA DUEK SIMANTOB

Numero da decisão: 1402-004.150
Numero do processo: 13888.721472/2014-17
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Fri Dec 06 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF. COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99. O Imposto sobre a Renda retido
indevidamente da cooperativa médica, quando do recebimento de pagamento
efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano de saúde a preço
pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação direta com o
Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao
final do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o
saldo negativo de IRPJ do período.
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 13888.721487/2014-85, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado. (documento assinado digitalmente) Paulo Mateus Ciccone –
Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Marco Rogério Borges, Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo Visco, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Nome do relator: PAULO MATEUS CICCONE

Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.157 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.902981/2017-96

No voto do Acórdão no 9101-004.150, o Ilmo. Conselheiro Relator Paulo Mateus
Ciccone, destacou em suas palavras:
(...)
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende
única e exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte
(emissão de comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode
ocorrer em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do
pagamento o direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que
consegue comprovar com outros meios de prova.
Com efeito, a imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento
descontado do IRFonte e que não pode computar essa retenção na sua
declaração de rendimentos porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente
informe de rendimentos e de retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
(...)
Em relação ao próprio caso sob exame, o acórdão recorrido esclarece que as
retenções que foram reconhecidas pela Delegacia da Receita Federal, o foram a
partir do banco de dados da RFB (ou seja, das informações extraídas das DIRF),
e não dos informes de rendimentos que a contribuinte recebeu de suas fontes
pagadoras.

Considerando os julgados acima, entendo que condicionar a homologação da
compensação ao reconhecimento da retenção na fonte com a entrega única e
exclusiva de informes de rendimentos, não se debruçando em relação aos
documentos apresentados no processo, não deve prosperar.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório
alegado, eis que em cognição sumária os documentos apresentados atendem as
regras que orientam minha decisão para a análise de retenções quando não
apresentados os informes de rendimentos.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.157 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.902981/2017-96

O motivo de encaminhar a análise para a Unidade Local é porque as provas não
foram analisados pela autoridade administrativa e para que haja o
reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso exame dos
documentos, uma vez que é absolutamente essencial verificar a precisão dos
dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal
específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51
da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de
1995)
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o
retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do
crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância
das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros
internos da RFB.

Em vista de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto da
Contribuinte e dar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.157 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.902981/2017-96

Fl. 405
DF CARF MF
Original